Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725643-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EDUARDO VIEIRA, CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, DIEGO DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 61017532, defiro a suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, a fim de que a parte recorrente comprove a habilitação dos sucessores do recorrido nos autos principais no 0705509-27.2018.8.07.0014. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007